Tribunal: STF
Processo: SL 1200
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADES INDÍGENAS. ALEGADA LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. RISCO DE DANO CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5040104-67.2018.4.04.0000, que determinou a reintegração de posse em favor de Eucler de Alcântara Ferreira sobre o imóvel Fazenda Tamarana, ocupado por indígenas da etnia Kaingang.
    Em decisão proferida em 22/04/2019, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu parcialmente a liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5013355- 93.2017.4.04.7001, até nova manifestação deste juízo.
    Devidamente intimado, Eucler de Alcântara Ferreira apresentou agravo interno, pugnando pela retratação da liminar deferida e pelo indeferimento do pedido de suspensão formulado (doc. 21). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina/PR nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5013355-93.2017.4.04.7001, cuja eficácia foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 5040104-67.2018.4.04.0000, determinando a reintegração de posse em favor de Eucler de Alcântara Ferreira sobre o imóvel Fazenda Tamarana, ocupado por indígenas da etnia Kaingang. Considerando se tratar de decisão proferida por Tribunal e que a controvérsia na origem diz respeito ao estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz do artigo 231 da Constituição – tema ao qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.017.365 (Tema-RG 1.031) -, verifico cabimento do presente incidente perante esta Suprema Corte.
    No mérito, tal como mencionado na liminar proferida nestes autos, constato a existência de risco de grave lesão à ordem pública na manutenção da decisão impugnada, a ensejar a concessão da presente medida de contracautela. Com efeito, a existência de procedimento administrativo de identificação, delimitação e demarcação do território reclamado pela comunidade indígena Kaingang (Ofício nº 4/2019/CGGEO/DPTFUNAI) revela por si só o fumus boni iuris do requerimento do autor no que se refere à legitimidade da ocupação da área pelos indígenas. 
    Outrossim, vislumbra-se a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no imediato cumprimento da decisão impugnada, haja vista que a tendência é a intensificação de conflitos violentos na área, os quais poderão vir a se agravar em caso de efetivação da reintegração em análise. Destarte, evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5013355-93.2017.4.04.7001, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento 5040104-67.2018.4.04.0000, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a medida liminar deferida. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente